Tribunal: CARF
Processo: 10380.723733/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723733/2011-11
ACÓRDÃO
2002-010.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERMAS MARACANAU INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
Reconhece-se
a
tempestividade
do
Recurso
Voluntário
quando
demonstrada a inexistência de adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico, o
que invalida a intimação eletrônica realizada sem observância das regras
legais. Comprovada a ciência válida da decisão recorrida em data posterior,
considera-se observado o prazo recursal previsto no Decreto no
70.235/1972.
DELIMITAÇÃO
DA
MATÉRIA
EM
LITÍGIO.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A apresentação de pedido expresso de desistência parcial do Recurso
Voluntário, para fins de adesão ou migração a programas de regularização
tributária, configura renúncia ao direito sobre os débitos abrangidos, nos
termos do art. 78, § 3o, do Anexo II do RICARF, subsistindo a discussão
administrativa apenas quanto às matérias não alcançadas pela desistência.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
PAGAMENTOS
A
COOPERATIVAS DE TRABALHO. ART. 22, IV, DA LEI No 8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 166 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991,
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
166 da repercussão geral (RE 595.838). Firmada a tese em regime de
repercussão geral, impõe-se sua observância pelos órgãos de julgamento
administrativo, não se tratando de controle de constitucionalidade, mas de
aplicação de orientação jurisprudencial vinculante.
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723733/2011-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidades de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de créditos tributários constituídos pela fiscalização e formalizados por
meio de Autos de Infração (fl. 17 a 183) lavrados contra o sujeito passivo. Foram lavrados os
seguintes autos: AI no 37.326.046-6, relativo a contribuições previdenciárias patronais, inclusive
SAT/RAT, sobre remunerações não declaradas em GFIP; AI no 37.326.047-4, referente a
contribuições de segurados empregados e contribuintes individuais; AI no 37.326.048-2, relativo a
contribuições destinadas a outras entidades e fundos; AI no 37.326.045-8, atinente a contribuições
sobre pagamentos a cooperativas de trabalho; e autos específicos de multa por descumprimento
de obrigações acessórias (AIs no 37.326.050-4, 37.326.049-0 e 37.326.043-1).
Segundo o Relatório Fiscal (fl. 04 a 12), os fatos geradores das contribuições
lançadas decorreram, principalmente, de: pagamentos sob a rubrica “Ajuda de Custo” e
“Devolução de desconto indevido” a empregados, sem comprovação adequada de sua natureza;
divergências não justificadas entre as remunerações registradas em folha de pagamento e as
declaradas em GFIP, tanto de empregados quanto de contribuintes individuais; salário-família
pago em desacordo com a legislação; remunerações pagas a empregados por meio de cartões de
premiação, vinculadas a contrato de prestação de serviços com a empresa Sales, Adan &
Associados Marketing e Incentivos Ltda.; remunerações indiretas a contribuintes individuais
(Giovanni Perazzolo e Stefanio L. Bargio) por meio de cartões corporativos, sem inclusão em GFIP;
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723733/2011-11
3
e pagamentos a cooperativas de trabalho (UNIODONTO e COOPERCARGA) não declarados em
GFIP.
Para comprovar os lançamentos, a fiscalização juntou termos fiscais, planilhas e
respostas do contribuinte (fls. 185 a 257), planilhas elaboradas pela própria fiscalização (fls. 258 a
299), amostras de folhas de pagamento (fls. 300 a 326), dados extraídos do sistema GFIP (fls. 327 a
339), notas fiscais (fls. 340 a 384), informações obtidas na Internet (fls. 385 a 388), extratos de
cartões corporativos (fls. 389 a 432), notas fiscais de cooperativas (fls. 433 a 460), bem como
contratos sociais, documentos de identificação e procurações (fls. 461 a 511).
O contribuinte apresentou Impugnação ao Auto de Infração (fl. 815 a 832).
A defesa invoca o contraditório e a ampla defesa (CF e art. 37 da Lei 8.212/91) e
sustenta, em preliminar, nulidade do lançamento por falta de motivação e de pormenorização da
base de cálculo e dos elementos fáticos, afirmando que a descrição é genérica, as planilhas não
permitem compreender o enquadramento e os parâmetros do débito, e haveria cerceamento do
direito de defesa, além de apontar impropriedades na adoção de aferição indireta.
No mérito, a impugnante afirma inconsistência na caracterização do fato gerador,
com apelo à legalidade/tipicidade fechada (art. 150, I, CF; art. 110 do CTN) e nega a incidência
sobre verbas tidas como eventuais/indenizatórias, especialmente ajuda de custo, ganhos
eventuais e abonos desvinculados do salário (art. 28, §9o, da Lei 8.212/91), alegando ausência de
prova de habitualidade, falta de discriminação dos beneficiários e vedação de presunções, citando
precedentes do STJ sobre a natureza indenizatória da ajuda de custo quando não habitual.
Subsidiariamente, requer a exclusão da base de valores constantes de notas fiscais
de empresa de marketing de incentivos por se tratarem de serviços, pede redução da penalidade
por desproporcionalidade/efeito confiscatório (com referência ao art. 112 do CTN e doutrina de
proporcionalidade) e, ao final, requer o conhecimento e provimento da impugnação para afastar o
lançamento, ou ao menos reduzir a multa, com produção de provas (diligências/perícia) e
intimações aos procuradores para fins recursais.
O Acórdão 14-58.563 - 10a Turma da DRJ/POR (fl. 3.045 a 3.070), em Sessão de
26/05/2015, julgou a impugnação procedente em parte, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. As decisões judiciais
e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa
manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723733/2011-11
4
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO
CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O lançamento devidamente motivado e
fundamentado em elementos fáticos e em dispositivos legais vigentes à época da
ocorrência dos fatos geradores afasta a alegação de nulidade com base nesses
fatores.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. Considera-se como não contestada a matéria que
não tenha sido expressamente questionada, cristalizando-se como incontroversa
e definitiva no âmbito administrativo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. EXCLUSÃO LEGAL
EXPRESSA E EXAUSTIVA. Somente as parcelas expressamente previstas na lei não
se sujeitam à incidência previdenciária e podem ser excluídas do salário-de-
contribuição para fins de apuração da base de cálculo correspondente, e desde
que sejam atendidas todas as condições legais e sua correspondente
regulamentação.
PROVA. PREMISSAS INFORMADAS PELA PRÓPRIA EMPRESA. SUFICIÊNCIA. As
premissas informadas pela própria empresa ou retiradas de sua escrita fiscal são
suficientes para fundamentar o lançamento, a ela cabendo o ônus da prova para
que possam ser retificadas.
CARTÃO CORPORATIVO. GASTOS DISSOCIADOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. A identificação de gastos dissociados das atividades
empresariais efetuados pelos trabalhadores por meio de cartão corporativo pago
pela empresa configura fato gerador de contribuição previdenciária, na
modalidade de remuneração indireta.
ESTRANGEIRO PRESTANDO SERVIÇO NO BRASIL. ACORDO INTERNACIONAL.
SEGURADO OBRIGATÓRIO. Existindo acordo internacional com o seu país de
origem, o estrangeiro não domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços
eventuais, mediante remuneração, é considerado contribuinte obrigatório do
RGPS.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE
O VALOR DO SERVIÇO. A empresa é obrigada a contribuir com quinze por cento
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, inclusive cooperativas da área de transporte de cargas.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO
DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÕES DISTINTAS. São obrigações distintas as
obrigações da empresa de exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previdenciárias e de prestar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, possibilitando a aplicação de autuações e multas distintas.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723733/2011-11
5
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE. A multa de ofício no lançamento
de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado é aplicada no
percentual determinado expressamente em lei e sua aplicação exclui a multa
moratória, que é por ela absorvida.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA. ANÁLISE
COMPARATIVA PARA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA MULTA ISOLADA. Verificando-se em relação aos
mesmos fatos geradores a aplicação de multa em decorrência do
descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5o do artigo 32 da
Lei n° 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na
redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais
benéfica o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de ofício prevista
na legislação superveniente (artigo 44, I da Lei 9.430/96, em virtude da nova
redação conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/91). Nas
competências em que não haja lançamento de tributo, cabe a aplicação retroativa
da multa isolada por incorreção na declaração da contribuição e das informações
à Previdência Social.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. O domicílio tributário do sujeito
passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônicos autorizado.
O contribuinte interpôs Recursos Voluntários ao DEBCAD 37.326.048-2 (fl. 3.130);
ao DEBCAD 37.326.047-4 (fl. 3.158); ao 37.326.046-6 (fl. 3.179) e ao 37.326.045-8 (fl. 3.203).
Quanto a este último, nele alega: Que a fiscalização não pormenorizou no auto de
infração a base de cálculo da incidência, o que denota prejuízo no direito de ampla defesa (fl.
3.204); Inconsistência da caracterização do fato gerador (fl. 3.204); Fatos geradores em
discrepância com a realidade fática e ausência de indicação pormenorizada da ação fiscal –
indicação genérica (fl. 3.212); Ilegalidade do ato por malferimento a direito fundamental de
aplicabilidade imediata (fl. 3.212); Dispositivos assecuratórios da defesa administrativa (fl. 3.213);
Aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte (fl. 3.215); Observância dos autos de infrações a
ensejar a subsistência do auto (fl. 3.219) e Pedido de reforma (fl. 3.221).
Posteriormente apresentou juntada de comprovante de adesão ao PRORELIT –
Programa de Redução de Litígios Tributários, instituído pela Lei 13.202/2015 (fl. 3.227)
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723733/2011-11
6
Em 31/05/2017, o sujeito passivo apresentou pedido expresso de desistência do
Recurso Voluntário, em razão da inclusão dos débitos no Programa de Regularização Tributária –
PRT (fl. 3.272). A desistência foi reconhecida por despacho do Presidente do CARF (fl. 3.274), nos
termos do art. 78 do Anexo II do RICARF, configurando renúncia ao direito sobre o qual se fundava
o recurso e determinando o retorno dos autos à unidade de origem para prosseguimento da
exigência do crédito tributário, restando inviável a apreciação do mérito pelo Conselho.
Após o pedido inicial de desistência (31/05/2017) e o despacho presidencial (fl.
3.274) reconhecendo os efeitos do art. 78 do Anexo II do RICARF (renúncia e retorno à origem), os
autos foram efetivamente encaminhados à ARF/Maranguape/DRF/Fortaleza para cumprimento do
comando (fl. 3.275). Na sequência, a contribuinte restringiu o alcance da desistência, esclarecendo
tratar-se de DESISTÊNCIA PARCIAL: primeiro, em 21/08/2017 (fls. 3.278/3.280), afirmou que a
desistência se referia exclusivamente às DEBCADs 37.326.046-6 e 37.326.048-2, permanecendo a
discussão quanto às DEBCADs 37.326.045-8 e 37.326.047-4; depois, em 10/11/2017 (fls.
3.284/3.286), requereu nova desistência parcial somente do DEBCAD 37.326.047-4, declarando
remanescer em debate apenas o DEBCAD 37.326.045-8.
Os próprios despachos subsequentes confirmam essa depuração do litígio: em
31/08/2017 (fl. 3.281) determinou-se o prosseguimento do julgamento apenas quanto a
37.326.045-8 e 37.326.047-4, e, mais adiante, a RFB consignou que, de sete DEBCADs, três
(37.326.046-6/47-4/48-2) foram objeto de desistência para o PERT, outros três (37.326.043-1/49-
0/50-4) sequer tiveram Recurso Voluntário, restando apenas o DEBCAD 37.326.045-8 pendente de
julgamento (fl. 3.292).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade. Matéria em litígio.
Reconhece-se a tempestividade do Recurso Voluntário, uma vez que restou
comprovada a inexistência de adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico, o que invalida a
intimação eletrônica realizada em junho de 2015.
A ciência válida do Acórdão de Impugnação somente ocorreu em 13/10/2015,
iniciando-se, a partir daí, o prazo recursal de 30 dias, observado com a interposição do recurso em
12/11/2015 (fl. 3.156).
O Recurso Voluntário subsiste apenas quanto ao DEBCAD 37.326.045-8, tendo
havido renúncia (art. 78, §3o, Anexo II do RICARF) relativamente aos débitos alcançados pelas
desistências parciais formalizadas para adesão/migração a programas de regularização
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723733/2011-11
7
(PRT/PERT), com retorno dos autos à origem para processamento e eventual apartação quando
necessário (fl. 3.286).
Os registros de adesão/validação do PERT e o formulário de “Requerimento de
Desistência” (fls. 3.288 a 3.291) reforçam a consolidação administrativa dessa renúncia parcial, ao
passo que, já no âmbito do CARF, o despacho de 10/11/2025 apenas providencia a redistribuição
interna para a 2a Turma Extraordinária, mantendo a relatoria, com base no art. 89, §6o, do RICARF
(Portaria MF no 1.634/2023), para julgamento do único ponto remanescente.
2. DEBCAD N°. 37.326.045-8: Contribuições previdenciárias patronais não
declaradas em GFIP incidentes sobre pagamentos realizados a cooperativas de trabalho.
Conforme o Relatório Fiscal, este DEBCAD está:
(fl. 10) Abrangendo às competências de 01/2007 até 10/2008, com valor total de
R$ 5.557,64, consolidado em 29/04/2011. No relatório “Discriminativo do Débito -
DD” (anexo do Auto) encontra-se especificado os levantamentos utilizados neste
documento de débito. Alíquotas: 15%, destinada à Previdência Social, incidente
sobre pagamentos realizados a contribuintes individuais que prestação serviço
por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme previsão do inciso VI do
artigo 22 da Lei 8.212/91.
No presente tópico, discute-se a exigência de contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores pagos pela recorrente a cooperativas de trabalho, especificamente
UNIODONTO e COOPERCARGA, no período de 01/2007 a 10/2008, totalizando R$ 5.557,64.
Sustenta o contribuinte, em síntese, a nulidade do lançamento por ausência de pormenorização
da base de cálculo e por indicação genérica dos fatos geradores, bem como a inconsistência da
caracterização da hipótese de incidência.
Alega, ainda, violação ao direito de ampla defesa, ilegalidade do ato administrativo,
necessidade de aplicação da legislação mais benéfica e impropriedade da subsistência do auto de
infração, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida.
O ora Recorrente alega a existência da ADI no 2.594, e aponta que a Coopercarga é
cooperativa de transporte e não de trabalho.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 166 da repercussão geral (RE
595.838), fixou a tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22,
IV, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Tratando-se de entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral,
com eficácia vinculante, impõe-se sua observância no âmbito administrativo, não se tratando de
controle difuso de constitucionalidade, mas de aplicação de orientação jurisprudencial vinculante.
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723733/2011-11
8
Noutro giro, o fato de a Coopercarga ser uma cooperativa de transporte não altera
a subsunção da hipótese ao art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, razão pela qual, à luz da orientação
firmada pelo STF, a exigência não subsiste.
Dessa forma, deve ser afastada a cobrança das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos realizados a cooperativas de trabalho, no âmbito do DEBCAD no
37.326.045-8.
Conclusão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidades de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3309
DF CARF MF
Original